Tribunal: TJSP
Processo: 2208288-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Possibilidade de pesquisa de bens em nome de cônjuge do executado. Casamento realizado em regime de comunhão parcial de bens. Cabimento da constrição desde que respeitada a meação e a comprovação acerca de bens particulares. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.